Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-25.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000244-25.2019.8.05.0254

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: TEREZA DE JESUS SANTOS

Advogado(s): ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s):ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

E
menta:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta em ação de cobrança de crédito trabalhista ajuizada em face de ente municipal, visando ao recebimento de valores supostamente devidos em razão de prestação de serviços como faxineira entre março de 2000 e abril de 2016. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de provas quanto à existência do vínculo laboral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes nos autos que comprovem a efetiva prestação de serviços da parte autora ao Município, aptos a caracterizar o vínculo contratual e justificar o pagamento das verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. Compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A autora não logrou êxito em comprovar a existência do alegado vínculo de trabalho, não apresentando elementos suficientes, como documentos hábeis ou testemunhas, capazes de demonstrar a contratação e a efetiva prestação dos serviços.

5. As folhas de pagamento juntadas não possuem força probatória suficiente, por si só, para demonstrar a efetividade do vínculo, especialmente diante da ausência de outros elementos corroborativos.

6. A sentença está devidamente fundamentada e apreciou todos os argumentos relevantes, não se verificando qualquer nulidade por ausência de motivação.

7. Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, com majoração para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o benefício da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de provas hábeis quanto à existência de vínculo contratual impede o acolhimento de pedido de cobrança de crédito trabalhista em face de ente público. 3. A sentença que aprecia adequadamente os elementos constantes dos autos não padece de nulidade por ausência de fundamentação.”

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 85, §11; 98, §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000244-25.2019.8.05.0254, tendo como Apelante Tereza de Jesus Santos e Apelado o Município de Tanque Novo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar provimento ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator